Tribunal: TJDFT
Processo: 0713483-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. QUEIXA-CRIME. DELITO DE CALÚNIA IMPUTADO À PACIENTE. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO VERIFICADA DE PLANO. ATUAÇÃO DA PACIENTE NO ESTRITO CUMPRIMENTO DO MÚNUS ADVOCATÍCIO. ORDEM CONCEDIDA.
1. O crime de calúnia exige a presença do dolo específico de “caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime”, nos termos utilizados pelo dispositivo legal, e o que os elementos dos autos revelam é que a paciente, advogada de sua cliente nos autos da ação proposta em desfavor do querelante, atuou no estrito cumprimento do múnus advocatício, em razão das informações recebidas de sua cliente, não havendo que se cogitar que imputou dolosamente ao querelante fato definido como crime, devendo ser trancado o processo.
2. Habeas corpus conhecido. Ordem concedida.